Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713808-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL THE PRIME EMBARGADO: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o embargante para regularizar sua representação processual, juntando procuração/substabelecimento outorgado à advogada que subscreve a petição de desistência do recurso de embargos de declaração (ID 51512519, Dra. Mayara Bueno Barretti Rocha), com poderes especiais para desistir, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator